Tribunal: TJDFT
Processo: 0716125-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716125-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY DINIZ DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA CRISTINA DUARTE CAMPOS, LILIAN GONCALVES ROSA, BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E S P A C H O No despacho constante do ID 71170521, intimei o Agravante a instruir o feito com a documentação necessária para balizar o pedido de gratuidade de justiça, sendo que o prazo transcorreu sem manifestação da parte. INTIME-SE o Agravante a recolher as custas, ou entender o que de direito. Após, voltem conclusos os autos. P.R.I. Brasília, 13 de maio de 2025 13:16:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador